Tribunal: TJDFT
Processo: 0743242-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. ABONO PERMANÊNCIA. JÁ COMPUTADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o réu a pagar à parte autora: (a) a quantia de R$ 4.756,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis reais), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da parte autora, em 11/2019 (ID 167504883 PÁG.39); e (b) R$ 874,52 (oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) a título da diferença entre o valor reconhecido pelo Distrito Federal e o efetivamente pago, a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da parte autora, em 11/2019. (c) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$ 1.492,49 (mil e quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), atualizados até 07/2023. Sobre a atualização do débito, em relação ao valor do item 'a' e 'b', deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice. Quanto ao item 'c', por estar atualizado até 07/2023, incidir somente a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.”
3. Em suas razões, afirma que a verba do Abono Permanência já foi considerada na base de cálculo da licença-prêmio indenizada administrativamente, devendo ser excluída da sentença, evitando enriquecimento sem causa por parte da recorrida. Requer a reforma da sentença.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56177877).
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. O abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Ao exame do caderno processual, verifica-se que o abono de permanência foi incluído na base de cálculo para o pagamento da licença-prêmio pela Administração Pública, o que foi devidamente alinhavado em sentença, que, inclusive, decotou do montante devido pelo recorrente a parcela alusiva ao abono, inexistindo sequer interesse recursal no que toca a este ponto.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.